Tribunal: STJ
Processo: 0835050-47.2018.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030476 - PB (2025/0317324-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE DE MIRANDA FREIRE JUNIOR
ADVOGADOS
: PRISCILLA LICIA FEITOSA DE ARAUJO - PB015472
ANA CAROLLINE BATISTA DE SANTANA - PB031883
JOSE PEREIRA BRANDAO NETO - PB022263
AGRAVADO
: KALYNE DE LIMA CARVALHO PESSOA
ADVOGADO
: ELISA DA SILVEIRA VARELA - PB020817
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso
especial ao agravo em recurso especial interposto.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento. A parte agravada
não se manifestou, mesmo após ser intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
pode ser conhecido e provido, considerando a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e pelo
parágrafo único, I, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. O relator constatou que o agravo interno não impugnou de
forma específica e suficiente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a apresentar argumentação genérica, sem
desconstituir os argumentos fáticos e jurídicos da decisão atacada.
5. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, não se conhece do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54037805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 964b4c8a-e277-42bf-8da0-1fda84448a56

6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo-se que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada ou a apresentação de fundamentação genérica
e insuficiente implica na manutenção da decisão monocrática,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
8. A tentativa de suprir a ausência de impugnação específica
apenas em sede de agravo interno não afasta o não conhecimento
do agravo, em razão da preclusão consumativa, sendo o momento
oportuno para enfrentar os fundamentos da decisão agravada nas
razões do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/02/2026
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 964b4c8a-e277-42bf-8da0-1fda84448a56

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030476 - PB (2025/0317324-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE DE MIRANDA FREIRE JUNIOR
ADVOGADOS
: PRISCILLA LICIA FEITOSA DE ARAUJO - PB015472
ANA CAROLLINE BATISTA DE SANTANA - PB031883
JOSE PEREIRA BRANDAO NETO - PB022263
AGRAVADO
: KALYNE DE LIMA CARVALHO PESSOA
ADVOGADO
: ELISA DA SILVEIRA VARELA - PB020817
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso
especial ao agravo em recurso especial interposto.
2. A parte agravante alegou que o recurso preenchia os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento. A parte agravada
não se manifestou, mesmo após ser intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno
pode ser conhecido e provido, considerando a ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e pelo
parágrafo único, I, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. O relator constatou que o agravo interno não impugnou de
forma específica e suficiente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a apresentar argumentação genérica, sem
desconstituir os argumentos fáticos e jurídicos da decisão atacada.
Documento eletrônico VDA53798100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:21
Código de Controle do Documento: 572f2338-2835-4135-ad88-ffd9329276a0

5. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, não se conhece do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo-se que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada ou a apresentação de fundamentação genérica
e insuficiente implica na manutenção da decisão monocrática,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.
8. A tentativa de suprir a ausência de impugnação específica
apenas em sede de agravo interno não afasta o não conhecimento
do agravo, em razão da preclusão consumativa, sendo o momento
oportuno para enfrentar os fundamentos da decisão agravada nas
razões do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao recurso
especial ao agravo em recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53798100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:21
Código de Controle do Documento: 572f2338-2835-4135-ad88-ffd9329276a0

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 201-202):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por JOSE DE
MIRANDA FREIRE JUNIOR à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o relatório
.
Decido
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 282/STF
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula 7/STJ.
especificamente: Súmula 282/STF.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo,
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição
legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial,
tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu
(e-STJ Fl.201)
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
Documento eletrônico VDA53798100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:21
Código de Controle do Documento: 572f2338-2835-4135-ad88-ffd9329276a0

impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se. Intimem-se.

No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme que
impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões,
limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à ocorrência de impugnação, sem
Documento eletrônico VDA53798100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:21
Código de Controle do Documento: 572f2338-2835-4135-ad88-ffd9329276a0

indicar, especificamente, o capítulo do agravo em recurso especial apto a superar tal
ônus.
Por fim, é importante ressaltar que a tentativa de suprir a ausência de
impugnação específica apenas em sede de agravo interno não tem o condão de
afastar o não conhecimento do agravo, em razão da preclusão consumativa. O
momento oportuno para enfrentar os fundamentos da decisão agravada é nas razões
do agravo em recurso especial, não sendo possível inovar posteriormente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. REFUTAÇÃO TARDIA . IMPOSSIBILIDADE PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA
1. No caso dos
SÚMULA N. 182/STJ.
autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A refutação tardia dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, realizada somente nas razões do agravo interno,
caracteriza indevida inovação recursal e não tem o condão de
afastar a aplicação da
tendo em vista a ocorrência
Súmula 182/STJ,
de preclusão consumativa.
3. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.Agravo interno improvido .
(AgInt no AREsp 2567438 SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS,
Data de Julgamento:
TERCEIRA TURMA, Data de
19/08/2024,
Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
22/08/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES DO AGRAVO QUE
NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182 DO STJ . PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Ação de reparação por danos morais.
2 . Não merece conhecimento o agravo interno que não impugna
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. As razões recursais do agravo interno não se prestam a sanar a
deficiência do agravo não conhecido, em razão da preclusão
consumativa operada pela interposição do recurso antecedente.
Precedente do STJ .
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1345695 CE, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento:
TERCEIRA TURMA, Data de
25/02/2019,
Publicação: DJe
Grifo Acrescido
27/02/2019.
)
Documento eletrônico VDA53798100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:21
Código de Controle do Documento: 572f2338-2835-4135-ad88-ffd9329276a0

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Mantida a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53798100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:14:21
Código de Controle do Documento: 572f2338-2835-4135-ad88-ffd9329276a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.030.476 / PB
Número Registro: 2025/0317324-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08030079120178152001 08350504720188152001 8030079120178152001 8350504720188152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE DE MIRANDA FREIRE JUNIOR
ADVOGADOS : PRISCILLA LICIA FEITOSA DE ARAUJO - PB015472
ANA CAROLLINE BATISTA DE SANTANA - PB031883
JOSE PEREIRA BRANDAO NETO - PB022263
AGRAVADO
: KALYNE DE LIMA CARVALHO PESSOA
ADVOGADO
: ELISA DA SILVEIRA VARELA - PB020817
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE DE MIRANDA FREIRE JUNIOR
ADVOGADOS : PRISCILLA LICIA FEITOSA DE ARAUJO - PB015472
ANA CAROLLINE BATISTA DE SANTANA - PB031883
JOSE PEREIRA BRANDAO NETO - PB022263
AGRAVADO
: KALYNE DE LIMA CARVALHO PESSOA
ADVOGADO
: ELISA DA SILVEIRA VARELA - PB020817
Documento eletrônico VDA54008449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 43a03f6f-c598-4f15-9c56-e6cd3701a0ce

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 43a03f6f-c598-4f15-9c56-e6cd3701a0ce